Tribunal: TJES
Processo: 5035905-70.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Mútuo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035905-70.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: EDIJANE MARIA BALLA BARBOSA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5035905-70.2024.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO AGIBANK;

RECORRIDO: EDIJANE MARIA BALLA BARBOSA;

JUIZ SENTENCIANTE:

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO NÃO CARACTERIZADA. COMPROVAÇÃO DE NEGOCIAÇÕES E ADERÊNCIA. RECEBIMENTO DE VALORES EM CONTA DE TITULARIDADE DA PARTE AUTORA. CONSUMIDORA NÃO IMPUGNOU AS CONVERSAS DE NEGOCIAÇÕES TRAZIDAS AOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que teve empréstimo consignado inserido em seu benefício sem solicitação.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que:

a) Extrai-se que a consignação de empréstimo pessoal nos benefícios da Previdência Social depende de prévia formalização de contrato assinado, o que não se coaduna com a alegação do requerido, no sentido de que o contrato foi firmado mediante ratificação fotográfica do consumidor, o que teria o condão de caracterizar uma assinatura eletrônica.

b) A alegação do requerido de que procedeu às contratações legalmente e que a assinatura se formaliza mediante fotografia e envio fotográfico dos documentos pessoais do consumidor não é suficiente para conferir legitimidade ao contrato, haja vista que não cumpre os requisitos legais necessários para se atestar que houve assinatura digital.

c) A fotografia acostada ao contrato digital não esclarece em quais circunstâncias específicas o consumidor teria anuído com a realização do registro fotográfico, o que a torna insuficiente para corroborar a alegada validade contratual.

Com esses fundamentos, JULGOU PROCEDENTE EM PARTE os pedidos Autorais, anulando o contrato, ordenando a devolução em dobro dos valores descontados, e fixando indenização por danos morais em R$4.000,00 (quatro mil reais).

Irresignado, Banco AGIBANK interpôs Recurso Inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que o contrato assinado é válido, e que portanto não pode ser rescindido. Que o Recorrido obteve todas as informações de forma clara quando da contratação, além de ter recebido os valores referentes em sua conta.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais, daí porque entendo que deve ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos Autorais.

Isto porque o contrato apresentado traz detalhes do dispositivo móvel a partir do qual ocorreu a assinatura eletrônica, selfie, além de se tratar de refinanciamento de um empréstimo anterior. Não fora impugnada pela Autora a existência da referida contratação.

Para além disso, foi comprovado o repasse de valores para conta de titularidade da Autora, e apesar da impugnação em réplica, é de se destacar que o ônus da prova para invalidar o documento é da Parte Autora, que deveria apresentar extrato do período informado e comprovar o não recebimento dos valores, mas não o fez.

Por fim,

foram juntadas conversas de whatsapp também comprovando a negociação e tais não foram impugnadas (ID nº
12787391)
, dando mais uma verossimilhança às alegações da defesa.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos Autorais.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)